Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-34.2024.8.11.0093
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-34.2024.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDEMIR BOING - CPF: 301.720.711-00 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), IZOLDE DORIGON BOING - CPF: 474.097.111-91 (EMBARGANTE), CAMPEIRA COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 22.110.056/0001-31 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. TEMA 675 DO STJ E ART. 290 DO CPC.

PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais, sem arbitramento de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão quanto à necessidade de nova intimação para recolhimento das custas após o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese sobre a exigibilidade do recolhimento das custas após a decisão não suspensa, reiterando que, ausente concessão de efeito suspensivo, o comando judicial manteve-se eficaz.

5. A alegação de que a substituição da decisão agravada exigiria nova intimação não procede, pois o julgamento do agravo apenas confirmou a ordem já imposta, não alterando o conteúdo decisório nem gerando novo marco para cumprimento da obrigação.

6. O entendimento consolidado no Tema 675 do STJ dispensa nova intimação para pagamento das custas iniciais, considerando suficiente a ciência inequívoca da parte sobre a obrigação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não há necessidade de nova intimação para recolhimento das custas processuais quando a parte já possui ciência inequívoca do dever, e o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade é desprovido, sem concessão de efeito suspensivo. 2. A simples discordância com a fundamentação adotada no julgado não enseja embargos de declaração, salvo nos casos de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 95, p.ú., 101, §1o, 1.008, 1.022, 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 675; AgInt no AREsp 1.400.882/SP, DJe 30/09/2019; AgInt no REsp 1.932.294/SP, DJe 26/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALDEMIR BOING e IZOLDE DORIGON BOING, contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. no 1000048-34.2024.8.11.0093), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida que indeferiu a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito e, tendo em vista o não recolhimento das custas processuais, determinou o cancelamento da distribuição sem o arbitramento de honorários advocatícios (cf. Id. no 287660398).

Inconformados, os Embargantes sustentam que o acórdão não enfrentou adequadamente o argumento de que era necessária nova intimação para recolhimento das custas após o retorno dos autos à primeira instância e depois do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Argumentam que o artigo 101, §1o, do CPC confere efeito suspensivo automático ao Agravo de Instrumento contra decisão que indefere gratuidade judiciária, independentemente de concessão expressa desse efeito.

Defendem que, conforme o artigo 1.008 do CPC, o julgamento do tribunal substitui a decisão agravada, tornando necessária nova intimação para cumprimento do comando judicial que determinou o recolhimento das custas.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para
“fins de se suprir a omissão existente (artigo 1.022, inciso II do CPC) e, de consequência, seja conferido efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao recurso de Apelação interposto, determinando que o juízo realize intimação para o recolhimento das custas, nos termos do artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição.”
(cf. id. n° 290171854).

Dispensa-se a intimação da parte agravada, tendo em vista a ausência de angularização processual.

Em decisões monocráticas de ids. n° 299461880 e 299780384, os Desembargadores Clarice Claudino da Silva e Sebastião Barbosa Farias declararam-se suspeitos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as partes embargantes deixam bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto a questão da necessidade de nova intimação para recolhimento das custas da petição inicial de embargos à execução após o retorno dos autos à primeira instância, examinando detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão principal foi expressamente enfrentada. O voto condutor do julgado destacou:

“Oportuno consignar, que o Recurso de Agravo de Instrumento, quando recebido sem efeito suspensivo, não suspende a eficácia da decisão agravada.

Essa conclusão decorre do disposto no artigo 95, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece que os Recursos, em regra, não são dotados de efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Em vista disso, a decisão agravada continua a produzir efeitos no Juízo de origem até que eventual efeito suspensivo seja concedido pelo Relator.

Nessa linha de intelecção, cumpre ressaltar que a decisão que indeferiu o parcelamento das custas processuais dos Embargos à Execução, embora tenha sido objeto do Agravo de Instrumento, não foi suspensa por esta Corte.

Sob esse enfoque, não prospera a tese recursal dos Apelantes, no sentido de que haveria necessidade de nova intimação para cumprimento da ordem judicial.

Se não foi concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a ordem judicial de recolhimento das custas permaneceu plenamente eficaz, com efeitos imediatos.

Assim, competia aos Recorrentes cumprir a ordem do Juiz singular e recolher o valor das custas de ingresso no prazo estabelecido, independentemente de nova intimação específica para tanto.

Não se pode cogitar a nulidade da sentença porque não foram novamente intimados, uma vez que o prazo para cumprimento da obrigação nunca esteve suspenso, o Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido e a sentença proferida depois do trânsito em julgado daquele Acórdão.”

Acrescento, ainda, que o entendimento consolidado no Tema 675 do STJ, reafirma a dispensa intimação prévia para pagamento das custas iniciais no embargos à execução, considerando suficiente a ciência inequívoca da parte sobre a obrigação processual:

“Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias,
independentemente de prévia intimação da parte
.” – destaquei.

Verifico, portanto, que o acórdão abordou de forma clara o ponto central da controvérsia, concluindo pela desnecessidade de nova intimação após o retorno dos autos. O cerne da questão foi adequadamente enfrentado, sendo a conclusão fundamentada e coerente com a sistemática processual adotada pelo julgado.

De forma sucessiva, os embargantes sustentam (i) o efeito suspensivo automático previsto no art. 101, §1o, do CPC, em relação ao agravo interposto contra decisão que indefere gratuidade judiciária; e (ii) a substituição da decisão agravada pelo julgamento do tribunal, nos termos do art. 1.008 do CPC.

Todavia, a ausência de enfrentamento específico desses artigos não possui o condão de infirmar a conclusão adotada no julgamento.

Em relação ao art. 101, §1o, do CPC, ainda que se considere que o agravo de instrumento contra decisão que indefere gratuidade judiciária possua efeito suspensivo automático, tal efeito limita-se ao período entre a interposição do recurso e sua decisão pelo relator ou órgão colegiado.

Uma vez julgado o agravo e mantido o indeferimento da gratuidade, cessa automaticamente qualquer efeito suspensivo, devendo a parte cumprir a determinação judicial, o que não foi o caso dos autos.

No caso concreto, o agravo de instrumento de n° 1022604-18.2024.8.11.0000 foi desprovido e transitou em julgado em 26/11/2024, enquanto a sentença extintiva foi proferida apenas em 07/01/2025, mais de um mês depois, tempo mais que suficiente para que os Embargantes cumprissem a determinação de recolhimento das custas.

Quanto ao art. 1.008 do CPC, a substituição da decisão recorrida pelo julgamento do tribunal é um fenômeno técnico-processual que não implica necessariamente a renovação de todos os atos processuais ou a concessão de novos prazos, especialmente quando o tribunal mantém integralmente a decisão recorrida. O comando judicial permaneceu essencialmente o mesmo, sendo desnecessária nova intimação prévia, conforme dispõe o tema repetitivo n° 675, do STJ.

Ora, os Embargantes tinham pleno conhecimento da necessidade de recolher as custas iniciais, tanto que interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o parcelamento. Após a manutenção dessa decisão pelo tribunal, não houve qualquer alteração no comando judicial que justificasse nova intimação.

Portanto, ainda que os dispositivos legais apontados não tenham sido expressamente mencionados no acórdão, tal circunstância não constitui omissão capaz de alterar a conclusão do julgamento, que se mantém íntegra por seus próprios fundamentos.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de obscuridade como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões.

Ora, se os embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025